Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-80.2021.8.11.0100
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)1000309-80.2021.8.11.0100
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. COBRANÇA DE ICMS DO SIMPLES NACIONAL. CONVÊNIO ENTRE UNIÃO E ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DUPLICIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal no âmbito estadual sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento de litispendência com execução fiscal perante a justiça federal, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.
2. Fatos relevantes: (i) execução fiscal estadual para cobrança de débitos do Simples Nacional dos períodos de 08/2013 a 12/2013, no valor de R$ 323.680,58; (ii) existência de execução fiscal federal tramitando na Justiça Federal sobre os mesmos períodos; (iii) transferência dos débitos de ICMS da União para o Estado mediante convênio válido; (iv) descumprimento de parcelamento administrativo celebrado junto à SEFAZ/MT; (v) ausência de prova específica sobre a composição exata dos valores cobrados em cada execução.
3. Requerimentos do recurso: (i) inexistência de litispendência por duplicidade da cobrança do ICMS; (ii) prosseguimento regular da execução fiscal; (iii) revisão da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a execução fiscal estadual e a execução fiscal federal, quando ambas derivam de débitos do Simples Nacional do mesmo período, mas a estadual cobra especificamente o ICMS transferido por convênio e a federal os demais tributos de competência da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme art. 337, § 2o, do CPC, sendo matéria de ordem pública conhecível de ofício nos termos do art. 485, V, § 3o, do mesmo diploma.
6. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no presente caso.
7. O convênio válido celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 41, §3o, da Lei Complementar n. 123/2006, legitima a cobrança estadual específica do ICMS transferido, enquanto a União cobra os demais tributos federais do Simples Nacional.
8. A documentação apresentada pelos executados não comprova cabalmente que o valor executado pela União compreende especificamente os valores de ICMS executados pelo Estado, e se mostra insuficiente para caracterizar litispendência em sede de exceção de pré-executividade.
9. A comprovação da suposta identidade entre os créditos executados demandaria dilação probatória para esclarecimento da composição específica de cada CDA, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2o, 485, V e § 3o; Lei Complementar n. 123/2006, art. 41, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; AgInt no AREsp n. 2.185.170/SP; TJ/MT, N.U 1020007-47.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000309-80.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ROBERTO MOREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 05.206.299/0001-59 (APELADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), SHARLES ENZWEILER - CPF: 004.676.471-27 (APELADO), JOSE ROBERTO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 531.265.131-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), NATHALIA CASTELLANI DO OURO - CPF: 060.141.299-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EXEQUENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. COBRANÇA DE ICMS DO SIMPLES NACIONAL. CONVÊNIO ENTRE UNIÃO E ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DUPLICIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal no âmbito estadual sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento de litispendência com execução fiscal perante a justiça federal, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
execução fiscal estadual para cobrança de débitos do Simples Nacional dos períodos de 08/2013 a 12/2013, no valor de R$ 323.680,58;
(ii)
existência de execução fiscal federal tramitando na Justiça Federal sobre os mesmos períodos;
(iii)
transferência dos débitos de ICMS da União para o Estado mediante convênio válido;
(iv)
descumprimento de parcelamento administrativo celebrado junto à SEFAZ/MT;
(v)
ausência de prova específica sobre a composição exata dos valores cobrados em cada execução.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
inexistência de litispendência por duplicidade da cobrança do ICMS;
(ii)
prosseguimento regular da execução fiscal;
(iii)
revisão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a execução fiscal estadual e a execução fiscal federal, quando ambas derivam de débitos do Simples Nacional do mesmo período, mas a estadual cobra especificamente o ICMS transferido por convênio e a federal os demais tributos de competência da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme art. 337, § 2o, do CPC, sendo matéria de ordem pública conhecível de ofício nos termos do art. 485, V, § 3o, do mesmo diploma.

6.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no presente caso.

7. O convênio válido celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 41, §3o, da Lei Complementar n. 123/2006, legitima a cobrança estadual específica do ICMS transferido, enquanto a União cobra os demais tributos federais do Simples Nacional.

8. A documentação apresentada pelos executados não comprova cabalmente que o valor executado pela União compreende especificamente os valores de ICMS executados pelo Estado, e se mostra insuficiente para caracterizar litispendência em sede de exceção de pré-executividade.

9. A comprovação da suposta identidade entre os créditos executados demandaria dilação probatória para esclarecimento da composição específica de cada CDA, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts. 337, § 2o, 485, V e § 3o; Lei Complementar n. 123/2006, art. 41, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Súmula 393; AgInt no AREsp n. 2.185.170/SP; TJ/MT, N.U 1020007-47.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a inexistência de litispendência por duplicidade da cobrança do ICMS, e pugna pelo regular curso da execução fiscal. (id 199926660)

Em
contrarrazões
, os apelados
José Roberto Moreira de Souza Eireli - EPP e outros
requerem o desprovimento do recurso, ao argumento de que há litispendência entre os presentes autos e os do Processo n. 0000269-27.2017.4.01.3606, pois ambas as ações têm como objeto as CDAs originárias do mesmo débito, o que caracteriza
bis in idem
. (id 199926663)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
, ora apelante, promoveu execução fiscal contra
José Roberto Moreira de Souza Eireli – EPP, Sharles Enzweiler e José Roberto Moreira de Souza Ltda.
, ora apelados, com o objetivo de satisfazer o crédito tributário consignado na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20192361553, no valor de R$ 323.680,58, referente a débitos do Simples Nacional dos períodos de 08/2013 a 12/2013, originários do inadimplemento de contribuições tributárias que foram objeto de parcelamento administrativo posteriormente descumprido.

O feito teve origem no inadimplemento, pela empresa executada, das contribuições do Simples Nacional relativas aos períodos de março a dezembro de 2013, que inicialmente foram objeto de tentativas de parcelamento junto à Receita Federal do Brasil, ambas frustradas por descumprimento.

Posteriormente, mediante convênio firmado entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Estado de Mato Grosso, os débitos de ICMS foram transferidos para cobrança estadual, ocasião em que o contribuinte celebrou novo parcelamento (n. 10847071) junto à SEFAZ/MT, e adimpliu apenas 21 das 60 parcelas acordadas.

Paralelamente, a União, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inscreveu em dívida ativa os mesmos débitos (CDA n. 12 4 16 005693-87) e ajuizou execução fiscal na Justiça Federal (Processo n. 0000269-27.2017.4.01.3606), na qual o executado posteriormente aderiu à transação tributária, com a suspensão da execução.

Com o descumprimento do parcelamento estadual, o saldo remanescente foi inscrito em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso, o que gerou a CDA objeto desta execução fiscal, ajuizada em abril de 2021.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a litispendência com a Execução Fiscal Federal n. 0000269-27.2017.4.01.3606, porquanto ambas as execuções versariam sobre o mesmo débito tributário originário do inadimplemento das contribuições do Simples Nacional, com fundamento no artigo 485, inciso V, c/c §3o, do Código de Processo Civil, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

O apelante, por sua vez, sustenta que não houve configuração de litispendência.

Argumenta que os créditos tributários da CDA estadual n. 20192361553 dos períodos de referência 08/2013 a 12/2013 seriam materialmente distintos dos cobrados na execução federal, uma vez que a CDA estadual abrange apenas o saldo remanescente após o pagamento parcial do parcelamento, enquanto a CDA federal contemplava o saldo total da dívida, não havendo, portanto, identidade de objeto entre as execuções.

Sustenta que o ICMS cobrado refere-se especificamente ao declarado como devido em PGDAS-D e transferido para cobrança pelo Estado mediante convênio válido firmado com a PGFN, nos termos do artigo 41, §3o, da Lei Complementar n. 123/2006, o que legitimaria a cobrança estadual e afastaria qualquer alegação de duplicidade, apresentando para tanto a Informação Fiscal n. 142/2023 da SEFAZ/MT que detalha a sistemática de transferência dos débitos.

Assevera que a transferência de competência executória operou-se de forma legítima, de modo que, após 10/07/2016, a competência para cobrança, parcelamento, inscrição em dívida ativa e execução judicial dos débitos de ICMS passou exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, não subsistindo competência concorrente que pudesse gerar litispendência, máxime considerando que a CDA federal foi constituída posteriormente à transferência (28/11/2016).

Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sustentando que a aplicação do artigo 485, V, do CPC foi equivocada por não se configurarem os pressupostos legais da litispendência, bem como postula a revisão da condenação em honorários advocatícios, por entender descabida em face da ausência de sucumbência.

O pleito merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, § 2o, estabelece que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, hipótese em que se configura litispendência. Assim, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de litispendência, matéria de ordem pública conhecível de ofício conforme o § 3o. Confira-se:

“Art. 337. (...)

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”
.

A Súmula 393 do STJ, por sua vez, preceitua que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. A propósito:

“(...) 1. Consoante enunciado da Súmula 393/STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. (...)”
. (AgInt no AREsp n. 2.185.170/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

No presente caso, a análise da documentação probatória, seguindo a ordem cronológica dos fatos, não demonstra inequívoca identidade entre os créditos tributários cobrados nas execuções federal e estadual.

Conforme bem asseverado pelo apelante, o fato de a União ter proposto ação de execução fiscal para cobrança do Simples Nacional relativo ao mesmo período do ICMS objeto da ação de execução estadual não comprova, necessariamente, eventual duplicidade da cobrança deste tributo.

Isso porque, conforme consta na Informação Fiscal n. 142/2023 da SEFAZ/MT, há convênio válido celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 41, §3o, da Lei Complementar n. 123/2006, para que este, na hipótese de inadimplência do Simples Nacional, cobre especificamente o valor do ICMS transferido, ou seja, da parcela estadual que integrava o Simples Nacional.

Assim, salvo prova em contrário – e a produção dessa prova é dos executados, ônus do qual não se desincumbiram em sede de exceção de pré-executividade –, a existência de execução proposta pela União contra os executados não significa, de imediato, que aquela esteja cobrando o ICMS, pois, além deste tributo, o valor total do Simples Nacional é formado por outros tributos federais.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso, por força do convênio celebrado com a União, exige o pagamento exclusivamente do ICMS transferido, e a União, nas execuções que propôs em face dos executados, cobra os demais tributos de sua competência.

Desse modo, o fato de ambas as execuções derivarem do Simples Nacional, sem demonstração específica e inequívoca de que a CDA federal contempla os mesmos valores de ICMS cobrados na CDA estadual, mostra-se insuficiente para caracterizar a litispendência em sede de exceção de pré-executividade.

Nessa linha, a documentação apresentada pelos executados com a exceção de pré-executividade (id. 199926243) não comprova cabalmente que o valor executado pela União na CDA n. 12 4 16 005693-87 compreende especificamente os valores de ICMS executados pelo Estado de Mato Grosso na CDA n. 20192361553.
A ausência de prova inequívoca sobre a composição exata dos valores cobrados em cada execução impede o reconhecimento da identidade material entre os créditos
, requisito essencial para a configuração da litispendência.

Conforme pacificado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
. No presente caso, a comprovação da suposta identidade entre os créditos executados demandaria dilação probatória para esclarecimento da composição específica de cada CDA, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta fase processual.

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já firmou entendimento no mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM — AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...)”.
(N.U 1020007-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)
.

A transferência de competência operada mediante convênio válido entre a PGFN e o Estado de Mato Grosso, conforme demonstrado pela documentação apresentada, inicialmente, legitima a cobrança estadual do ICMS declarado em PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório), de modo que é imprescindível a comprovação específica de duplicidade, sob pena de inviabilizar o regular exercício de competência delegada nos termos da Lei Complementar n. 123/2006.

Ademais, a cronologia dos fatos revela que a transferência dos débitos de ICMS para o Estado ocorreu em 10/07/2016, e a CDA federal constituída posteriormente, em 28/11/2016, o que dá relevo à tese de que esta contemplaria apenas os tributos federais remanescentes após a transferência.

Diante desse quadro, revela-se prematuro o reconhecimento da litispendência em exceção de pré-executividade, sem que existam provas inequívocas da bitributação arguida, de modo que faz-se necessária a devida dilação probatória.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025